Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745928-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da Petição de ID 78459083, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente quanto à alegada perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator